Tribunal: CARF
Processo: 10880.688099/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688099/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688099/2009-08
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688099/2009-08

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (n°
13458.65042.310707.1.3.04-1512) na qual se indicou, como origem de crédito, o
DARF relativo a IRPJ, código de receita 0220 no valor total de R$985.114,64 que
teria sido pago indevidamente pela Interessada em 31/01/2007, para compensar débito
de IRPJ.
O despacho decisório eletrônico (fl. 02) identificou integral utilização anterior
do pagamento para quitação de débito relativo a IRPJ, código de receita 0220,
referente ao período de apuração de 31/12/2006, em face do que não homologou a
compensação declarada, com indicação de saldo devedor no valor de R$124.654,03 a
ser acrescido de multa e juros moratórios.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
13/20, argumentando e requerendo o que segue:
Que em 05/02/2007 havia apresentado DCTF informando o valor de
R$985.114,64 a título de IRPJ devido no 4° trimestre de 2006, tendo efetuado o
correspondente recolhimento através de DARF, o qual havia sido provisionado em sua
contabilidade na conta "Provisão p/ IRPJ".
Posteriormente, havia apurado que o valor correto do IRPJ relativo ao 4°
trimestre de 2006 seria de R$867.294,19, conforme estaria comprovado por cópia do
LALUR do período e que havia efetuado o devido lançamento em sua contabilidade
da diferença apurada (R$117.820,44).
Aduz que por um lapso não havia retificado a DCTF correspondente, o que só
veio a fazer em data posterior à ciência do despacho decisório em lide.
Finaliza solicitando seja reformado o despacho decisório, homologada a
compensação de que trata a DCOMP em lide a fim de extinguir definitivamente o
crédito compensado conforme documentos anexos:cópias do Livro Razão Analítico
Diário e Lalur.
Requer, ainda, que caso se entenda que os documentos anexados não são
suficientes a comprovar o alegado, seja o presente julgamento convertido em
diligência para que se possa apurar em seus livros contábeis o real valor devido,
respeitando-se o princípio da verdade material.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO TOTAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688099/2009-08

Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi totalmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito
ao sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de
documentos hábeis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE PROVA:
O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no
processo administrativo fiscal é quando da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688099/2009-08

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por ter
sido dispensada de seu mandato, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do
artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do
voto vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica na qual se indicou, como
origem de crédito, o DARF relativo a IRPJ, no valor total de R$985.114,64 que teria sido pago
indevidamente em 31/01/2007, para compensar débito de IRPJ.
O despacho decisório eletrônico identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito relativo a IRPJ, referente ao período de apuração de
31/12/2006, em face do que não homologou a compensação declarada, com indicação de saldo
devedor no valor de R$124.654,03 a ser acrescido de multa e juros moratórios.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
argumentando que em 05/02/2007 havia apresentado DCTF informando o valor de
R$985.114,64 a título de IRPJ devido no 4° trimestre de 2006, tendo efetuado o correspondente
recolhimento através de DARF.
Posteriormente, havia apurado que o valor correto do IRPJ relativo ao 4° trimestre
de 2006 seria de R$867.294,19, conforme estaria comprovado por cópia do LALUR do período e
que havia efetuado o devido lançamento em sua contabilidade da diferença apurada
(R$117.820,44).
Aduz que por um lapso não havia retificado a DCTF correspondente, o que só
veio a fazer em data posterior à ciência do despacho decisório em lide.
A decisão de primeira instancia decidiu pela improcedência do pedido posto que a
retificação da DCTF só ocorreu após a contribuinte tomar ciência do Despacho Decisório em
lide, uma vez que a ciência se deu em 06/11/2009 e a retificadora foi entregue em 04/12/2009.
Destaca, ainda, que não haveria sido trazido aos autos prova do tanto alegado,
desatendendo ao disposto no art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, além de
não ter demonstrado o pretenso erro que teria incorrido na apuração do IRPJ devido no 4°
trimestre de 2006.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688099/2009-08

Mérito
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF, no entanto, entendeu a
decisão de primeira instancia, que além de ter retificado a DCTF após a emissão do despacho
decisório, não teria apresentado às autoridades fiscais documentação suporte o erro apontado.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da DCTF
mesmo após o despacho decisório (Parecer Normativo COSIT No. 02/2015), é fundamental que
haja apresentação de documentação contábil que suporte o erro alegado pelo contribuinte.
A decisão de primeira instancia assim fundamentou seu voto em relação à falta de
apresentação de documentação suporte (e-fl. 996):

Destaque-se que, além de não retificar a DCTF, antes do Despacho Decisório,
que constituía obrigação sua (obrigação mantida nas Instruções Normativas seguintes)
não trouxe a interessada prova do tanto alegado, desatendendo ao disposto no art. 16,
III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, além de não ter demonstrado o
pretenso erro que teria incorrido na apuração do IRPJ devido no 4o trimestre de 2006.
A contribuinte não logrou trazer aos autos documentação que comprovasse que
à época da transmissão do PER/Dcomp possuía o direito creditório informado,
anexando aos autos apenas folhas avulsas do que seria a parte A do LALUR (sem
assinatura), fls. 60/71, que à toda evidência não servem como prova do alegado erro
cometido. Aliás, o documento anexado à fl. 73, referente ao razão analítico, trás o
lançamento em 31/12/2006 o valor de R$985.114,64 como o valor do IRPJ referente
ao 4o trimestre de 2006, ao contrário do alegado em sua manifestação de
inconformidade.

Como forma de afastar por completo a argumentação judicada pelo v.acórdão, em
complemento à documentação anteriormente apresentada, a Recorrente juntou aos autos do
Livro Razão relativo ao registro do imposto (IRPJ) apurado para o 4o trimestre de 2006.
Vejamos:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688099/2009-08

Conclui-se que o contribuinte apresentou documentos que alegadamente atestam o
erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merece análise pormenorizada pela unidade
de origem, visto que não foram analisadas até neste momento.
Por essas razões, entendo que os autos devem retornar à origem, para fins de
emissão de despacho decisório complementar com a inauguração de novo procedimento
litigioso, se necessário.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o despacho ora requerido.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho decisório complementar.
(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital